Tribunal: TJES
Processo: 5037530-42.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037530-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO SIQUEIRA AUGUSTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5037530-42.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: SEBASTIAO SIQUEIRA AUGUSTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de
SEBASTIAO SIQUEIRA AUGUSTO
.

A decisão recorrida reconheceu a falha na prestação de serviço da instituição financeira, consistente na
demora de aproximadamente um mês para restituir a quantia de R$ 11.972,43
(onze mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), paga a maior pelo Recorrido em fatura de cartão de crédito. O juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, entendendo que o banco integra a cadeia de consumo.

Em suas razões recursais, o Recorrente reitera, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é o administrador do cartão de crédito nem o beneficiário final do pagamento. No mérito, sustenta a ocorrência de
error in judicando
, alegando que o equívoco no pagamento foi do consumidor e que o valor foi integralmente estornado. Defende a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo.

QUESTÕES PRELIMINARES

O Recorrente argui sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que o boleto se refere a um cartão administrado pela empresa CredSystem e que o pagamento foi processado por outra instituição financeira. A preliminar não merece acolhimento.

A análise do boleto de cobrança evidencia que o
ITAU UNIBANCO S.A.
figura como banco emissor e recebedor do pagamento, constando seu nome e código de barras correspondente (código 341). A relação jurídica, sob a ótica do consumidor, estabeleceu-se com a instituição que emitiu o título e processou o recebimento dos valores, ainda que para crédito de terceiro.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Ao participar da operação de cobrança e recebimento, a instituição financeira assume responsabilidade por eventuais falhas decorrentes do serviço.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A questão jurídica central consiste em definir se a
demora de aproximadamente um mês para restituir um valor expressivo,
pago indevidamente por consumidor idoso, configura dano moral indenizável.

O Recorrente alega que o juízo de origem cometeu erro de julgamento ao desconsiderar que o equívoco no pagamento partiu do consumidor e que o estorno foi realizado. Contudo, a controvérsia não reside na origem do erro no pagamento — seja por falha de digitação ou por leitura automática defeituosa do código de barras —, mas na conduta da instituição financeira após ser notificada do problema.
A devolução do valor é obrigação legal, e o seu cumprimento tardio não afasta a responsabilidade pelos danos causados durante o período de retenção indevida.

Os fatos demonstram que o Recorrido, pessoa idosa, comunicou o equívoco imediatamente e solicitou o estorno, informando que os
recursos retidos — R$ 11.972,43 — eram destinados ao custeio de suas despesas essenciais, como alimentação, saúde e contas de consumo.
A retenção dessa quantia por cerca de trinta dias, sem justificativa plausível, privou o consumidor de verba de natureza alimentar, gerando angústia e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço, violando o dever de eficiência esperado. A vulnerabilidade do consumidor, agravada pela idade, exigia do fornecedor uma atuação célere e diligente para a solução do problema, o que não ocorreu. O dano moral, nesse contexto, decorre da aflição e do desequilíbrio financeiro impostos ao Recorrido pela inércia do Recorrente em resolver uma questão de simples solução administrativa.

Quanto ao argumento de valor excessivo relativo aos danos morais (R$ 5.000,00) fixado na sentença, entendo que assiste razão ao recorrente, mostrando-se razoável e proporcional a montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão-somente para reduzir o valor da condenação em indenização por danos morais para o montante de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recuso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)